Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-80.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004794-80.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), TERESINHA HOFFMANN MALETZ - CPF: 357.311.090-87 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE REJEITA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que deixa de homologar acordo firmado entre as partes desafia a interposição de Agravo de Instrumento.

Diante da inércia da parte, que não interpõe o recurso cabível nas duas oportunidades que teve no transcurso do processo, imperioso o reconhecimento da preclusão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004794-80.2019.8.11.0040

APELANTE(S):

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

APELADO(S):

TERESINHA HOFFMANN MALETZ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada e Restituição das Parcelas Pagas
ajuizada por TERESINHA HOFFMANN MALETZ em face da Recorrente
, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda apontado na exordial, pactuado entre as partes, e para CONDENAR a demandada à restituição de 75% dos valores pagos pelo autor, em liquidação de sentença (caso dependa de produção de prova), ou por simples cálculo aritmético, em cumprimento de sentença, a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês, desde a data do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária (INPC), desde o desembolso de cada parcela”.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 177305415, que
“anteriormente à apresentação de contestação as partes formularam acordo nos autos, no qual ficara previsto que a apelante pagaria à apelada o valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em duas parcelas de igual montante, a título de devolução do valor até então pago pelo imóvel e em contrapartida a apelada devolveria a posse do imóvel livre de encargos, como IPTU e taxas da associação de moradores”.

Acrescenta que anteriormente à homologação e após o cumprimento integral das obrigações assumidas pela empresa Apelante, a Apelada desistiu dos termos pactuados extrajudicialmente, o que não seria possível, pois o acordo possui validade jurídica antes mesmo da sua homologação, sobretudo diante da ausência de indícios de qualquer vício de consentimento.

Defende que
“há uma impossibilidade de desistência da transação na medida em que se trata de negócio jurídico perfeito e acabado, obrigando, em definitivo, os transatores, e sua rescisão. (...) a transação realizada opera, de logo, os seus efeitos jurídicos. É vasto entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de desistência do acordo, mesmo que anterior à homologação judicial”
,

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, mantendo-se os termos do acordo entabulado entre as partes.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 177366154.

Nas contrarrazões de id. 177305419
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023